Tribunal: STF
Processo: Rcl 64498
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PESSOAS JURÍDICAS. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF. ADIS Nº 3.961/DF E 5.625/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada por Uliana Indústria Metalúrgica Ltda., em face de acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo nº 1001015-86.2020.5.02.0492, mediante o qual teria sido inobservado o conteúdo das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF, das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/DF (Tema RG nº 725). 



    2. A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Valéria Martins de Andrade, pugnando pela declaração de vínculo empregatício durante período no qual atuou como prestadora de serviços, por meio da empresa Andrade Processamento de Dados, de titularidade da beneficiária, em alegada fraude na contratação.



    3. Informa que, ao sentenciar o feito, o Juízo de 1º Grau julgou improcedentes os pedidos formulados pela ora beneficiária. Porém, menciona ter a Corte Regional reformado a sentença, assentado que se trataria de prestadora de serviços aparente, mas, na prática, ostentaria o perfil de verdadeira empregada, exercendo atividades inerentes da empresa, com a presença dos elementos que caracterizam o vínculo de emprego. 



    4. Ressalta que não há, no acórdão combatido, qualquer indicação de existência de vício de vontade por parte da ora beneficiária, que tinha plena consciência de que a relação formada era de prestação de serviços, com base nas regras do contrato, diretrizes, metas e condições estabelecidas e aceitas de comum acordo entre as partes. Conclui que “o Regional se escusa do fato que a terceirização consiste um modo de organização dos meios de produção pelo o qual uma determinada empresa presta serviços à outra, de modo que o trabalhador se submete, de alguma forma, à dinâmica empresarial de quem contrata seus serviços”.



    5. Sustenta, em suma, inobservância ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF, na Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/DF (Tema RG nº 725).



    6. Requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do Processo nº 1001015-86.2020.5.02.0492, até o julgamento definitivo da presente reclamação. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado.



    7. Em 19/12/2023, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 20).



    8. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região prestou as informações relatando o histórico processual (e-doc. 24).



    9. A parte beneficiária, em contestação, alega que, no presente caso, não se trata de legalidade ou ilegalidade de terceirização de serviços, mas de contrato de prestação de serviços, com o intuito de ocultar a relação de emprego (e-doc. 29). Assevera que não houve esgotamento das instâncias ordinárias, razão pela qual inadmissível a reclamação. Atestou que há prova robusta da simulação do contrato de prestação de serviços com o intuito de fraudar direitos trabalhistas. Requer a improcedência do pedido, sob o fundamento, com suporte no conjunto fático-probatório inserto nos autos, de ter havido configuração do vínculo empregatício e fraude perpetrada pela empresa reclamante.   



    É o relatório.  



    Decido.



    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    12. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    13. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).  



    14. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:   



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”  



    15. No Tema RG nº 725, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:  



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”  



    16. Em casos como o presente, envolvendo contrato de prestação de serviços, inclusive, alcançando substanciais valores a título de contraprestação, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.  



    17. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.  



    18. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego (e-doc. 16).Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos da decisão reclamada:



    “(...) Em que pese todo o esforço da recorrida e a longa argumentação desenvolvida em todas as manifestações defensivas (contestação, contrarrazões, etc) creio, de forma diversa do que fez a origem, que a reclamada não conseguiu se desincumbir do ônus dela de demonstrar a autonomia na prestação de serviços da reclamante.



    A - ônus da prova 



    E é por esse ponto que começo a análise do conflito relatado nestes autos: o ônus da prova.



    O ônus em relação à definição da natureza jurídica da prestação de serviços, em casos como o dos autos, onde a empresa admite a existência desta última (da prestação de serviços), é sempre das empregadoras/tomadoras dos serviços, porque estas possuem mais e melhores recursos para fazer a prova de quem trabalhou em favor delas (art. 818 da CLT). Nesse sentido, transcrevo ementas que servem, aqui, também como fundamento para o que está sendo decidido nestes autos:



    (...)



    Esta Turma, por sinal, já julgou casos semelhantes, fixando que o ônus da prova, em relação à natureza jurídica da prestação de serviços, quando admitida pela reclamada que esta existia, era da ré, como se vê pela ementa que transcrevo, a seguir:



    (...)



    B - Da pessoa jurídica mantida pela autora 



    Essa parte da argumentação defensiva pode ser assim sintetizada: a reclamada não se relacionava com a reclamante, pessoa natural, trabalhadora individual, mas sim com a empresa da qual a reclamante era sócia, denominada ANDRADE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA., com quem entabulou contrato de prestação de serviços, conforme documento de fls. 30 e seguintes.



    Noto, desde logo, que o sócio da reclamante na referida empresa Andrade foi a pessoa de nome Leônidas Martins de Andrade, que além de ter o mesmo sobrenome da autora, contava com apenas R$ 20,00 (v. fl. 34) de participação na sociedade (contra R$ 1.980,00 da reclamante) e residia no mesmo endereço da demandante (Estrada da Duchen, 1200, conforme documento de fl. 34), na época da constituição da referida empresa, tratando-se, ainda, do mesmo endereço, também, da própria pessoa jurídica em questão. 



    Unindo-se esses fatos às informações de audiência, que dão conta de que a reclamante sempre prestou serviços pessoalmente à reclamada (o representante da reclamada, em audiência, declarou expressamente que o sócio da reclamante nunca prestou serviços à reclamada -- fl. 1458), percebe-se que a prestação de serviços, na realidade da relação jurídica que havia entre as partes, sempre se deu entre a pessoa natural da reclamante e a reclamada, tratando-se a pessoa jurídica da ANDRADE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. de mero artifício destinado à ocultação da verdadeira realidade jurídica que envolvia as partes. 



    Mas se dúvida ainda existissem sobre a inexistência de relação entre empresas e a função meramente decorativa da pessoa jurídica, da qual reclamante era sócia, duas outras situações eliminariam qualquer possibilidade da relação entre empresas ter existido no caso dos autos: 



    a) O contrato de prestação de serviços assinado entre as empresas (fl. 30) registra que a empresa da qual a reclamante era sócia prestaria serviços de ASSESSORIA EM PROCESSAMENTO DE DADOS para a reclamada. Acontece que todas as testemunhas -- inclusive aquela convidada pela reclamada -- relataram que a atividade da autora era bem outra, sendo muitíssimo mais ampla do que questões de processamento de dados. Veja-se o que disse a testemunha convidada pela própria ré (fl. 1575): 



    que a reclamante era consultora da área de logística; que reclamante prestava assessoria em relação a expedição e toda área de logística da empresa; 



    Como se vê, a atividade da reclamante, como empregada que era, estava relacionada à supervisão da área de logística e expedição (no mínimo e como narrado pela testemunha, repito, convidada pela ré), enquanto o contrato que pretendeu formalizar o trabalho -- sem anotação da CTPS -- da reclamante, previa prestação de serviços em situações bastante diversas.



    b) as mensagens eletrônicas (v. fl. 380, v.g.) trocadas entre reclamada e reclamante (várias delas vieram aos autos acompanhando a exordial) revelam que o endereçamento, nas mensagens que a reclamada enviou à reclamante, é sempre feito diretamente à reclamante, pessoa natural, que, por sinal, usa o endereço eletrônica da reclamada (valeria@uliana.com.br), o que denota não apenas a verdadeira inexistência da atividade empresarial da reclamante, como a dependência econômica da obreira, na medida em que até ferramentas de trabalho da empresa reclamada eram usadas no mister da demandante. Há outras mensagens eletrônicas nos autos, endereçadas pelos trabalhadores da ré à reclamante, todas elas sempre dirigidas à pessoa natural da obreira (fls. 330, 346, 373, 400, etc), nunca à pessoa jurídica, deixando patente que o trabalho era sempre pessoal e que a pessoa jurídica nunca atuou efetivamente na relação com a recorrida..Isso também ocorria com os clientes da reclamada, como pode ser visto pelas mensagens envidas pelo pessoal da Honda (fl. 403) para o endereço eletrônico da pessoa natural da reclamante. 



    C - A autora é trabalhadora de elevado nível intelectual e recebia alta remuneração da ré



    Tais elementos que não são relevantes para o deslinde do caso, vez que o artigo 3º se aplica a qualquer empregado, seja ele pós doutorado na universidade mais conceituada do planeta, seja ele analfabeto. Ganhe ele milhões, ganhe salário mínimo. Nem o nível intelectual, nem o salário são requisitos do artigo 3º e, portanto, não servem como parâmetros para se determinar a autonomia, ou subordinação do autor em relação à recorrente.



    D - Havia autonomia na atuação da reclamante?



    A única testemunha que trabalhou com a reclamante, no mesmo espaço físico, foi a senhora Elza, que a origem, ao sentenciar, entendeu por bem não considerar, porque a testemunha pretenderia, face às incongruências do depoimento, auxiliar a autora. 



    Em verdade, a única ressalva que entendo relevante, em relação ao depoimento de Elza, está no fato de que esta declarou que não promovera ação em face da ré, o que, posteriormente, verificou-se falso. 



    Ocorre, entretanto, que essa particularidade não me parece capaz de macular o depoimento da referida testemunha. A testemunha -- como ocorre com toda a gente -- sabia que, ao promover um processo em face do ex-empregador, essa atitude deixaria rastros, não só com o empregador, mas também nos órgãos oficiais, de sorte que, obviamente, ela anteveria que uma mentira em relação a essa realidade seria, posteriormente, facilmente detectada. Sendo assim, parece-me adequada a explicação decorrente da declaração apresentada pela referida testemunha (fl. 1771), onde esta relata que, por ter feito acordo com a empregadora, no desligamento, pensou que tal situação não se equipararia a processo.



    De toda a sorte, creio correto concluir que, qualquer que tenha sido a motivação para a declaração em questão, ela não trata de situações relevantes para o deslinde do feito, porque -- questão já pacificada na jurisprudência do TST -- a pergunta surgiu em momento posterior àquele destinado à contradita e, mais que isso, não há suspeição em relação à testemunha que tem processo em face do réu (sobretudo quando esse processo finda por acordo). 



    Portanto, creio que o testemunho de Elza é importante para o deslinde do feito, vez que, como dito, foi ela a única testemunha que acompanhou o cotidiano de trabalho da demandante, em boa parte das quase duas décadas de trabalho ininterrupto da autora em favor da demandada. 



    E o que vemos através de tal depoimento é o seguinte



    a) a reclamante comparecia todos os dias às instalações da reclamada, trabalhando como supervisora da logística, função que englobava o recebimento, almoxarifado e expedição.



    Essas informações estão corroboradas pelas mensagens eletrônicas que vieram com a exordial, onde se vê que a autora tratava, justamente, das questões pertinentes à expedição/recebimento/almoxarifado e não a questões de processamento de dados. Veja-se, por exemplo, que a autora é cobrada pelos representantes dos clientes Honda sobre as entregas que foram feitas pela reclamada, conforme as mensagens eletrônicas de fl. 402, ou indagada pelo sócio Gildo Uliano (mensagem eletrônica de fl. 330) sobre a manutenção de faturamento da reclamada, ou, ainda, conforme fl. 399, cientificada por subordinado sobre a situação crítica do estoque. 



    A presença cotidiana da autora, no estabelecimento da ré, foi confirmada pela testemunha Nilceia.



    b) estava subordinada a Luiz Sbragia (gerente geral), para quem a reclamante postulava autorização para saídas/não comparecimento e férias.



    A testemunha Nilceia (também convidada pela obreira) também confirmou (fl. 1572) a subordinação direta da autora a Luiz Sbragia. 



    A mensagem eletrônica de fl. 305 demonstra a organização das férias dos subordinados pela autora, assim como o pedido de autorização, para Luiz, em relação às férias dela mesma.



    c) que a reclamada subordinava toda a equipe da expedição/faturamento/PCP/recebimento, realizando, inclusive, a organização das férias dos subordinados.



    Essa informação -- da responsabilidade da autora na organização das férias dos subordinados -- está confirmada pelo depoimento da testemunha Nilceia e pelas mensagens eletrônicas constantes de fls. 305, 380, v.g.. 



    Está claríssimo, portanto, que a atividade da autora não se enquadrava em questões de programação de dados, cabendo a ela, em verdade, a organização de toda a parte de logística da reclamada, controlando os setores relacionados com essa atividade mãe. 



    Destarte, o que emerge dos autos é que a reclamante estava pessoal - não através de uma pessoa jurídica - e profundamente envolvida com a organização de vários departamentos da ré, estando todos os dias e por várias horas, à disposição da reclamada. Confirmadas, assim a não eventualidade (contrato que durou quase duas décadas), a pessoalidade (era a pessoa natural da autora que trabalhava em favor da reclamada, não uma empresa), a onerosidade (incontroverso que a ré pagava pela força de trabalho da reclamante) e a subordinação, confirmada pela participação da pessoa natural da autora, na hierarquia da demanda.



    E - Hierarquia 



    A situação fática verificada nos autos, leva à conclusão que a reclamante estava enquadrada na hierarquia da ré, recebendo ordens dos subordinantes e dando ordens aos subordinados, situação que está muito longe de tipificar a relação meramente comercial descrita no pseudo contrato de prestação de serviços que pretendeu -- mas não conseguiu -- regularizar a situação da autora, no trabalho que esta realizava em favor da reclamada. 



    Debalde todo o esforço defensivo, não há como ficar convencido de que uma verdadeira empresa de consultoria (ou assessoria, porque ora a ré indica uma espécie de serviço, ora outra) de processamento de dados fosse resolver problemas relacionados às férias do pessoal que trabalha no departamento de logística, ou mesmo responder às reclamações dos clientes da Honda sobre entregas incorretas, ou, ainda, esclarecer o sócio Gildo sobre o faturamento de determinado período. Da mesma forma, a pessoa jurídica não tira férias e, menos ainda, precisa de autorização do superior hierárquico para que as férias ocorram em um determinado período e não em outro.



    Portanto, tudo somado, não me convenço da relação comercial entre a empresa da qual a autora é sócia e a ré, pelo período declinado na exordial e, sendo assim, concluo que a reclamada não se desonerou do ônus de comprovar a atividade empresarial ou autônoma da reclamante, restando, portanto, confirmada a presunção da relação de emprego, também corroborada pela presença dos requisitos do artigo 3o da CLT, confirmados pela prova dos autos. 



    Reconheço, portanto, a existência da relação de emprego entre a autora e a reclamada e, visando evitar a supressão de instância, determino o retorno dos autos à origem, para o exame dos demais pedidos feitos pela demandante.



    Prejudicados os demais aspectos do apelo obreiro.”  



    19. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de contratação de serviços por intermédio de pessoa jurídica, o que igualmente se aplica em vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.    



    20. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis. 



    21. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, envolvendo a prestação de serviços por meio de “pejotização”, assim tem decidido esta Suprema Corte:  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEJOTIZAÇÃO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.



    1.A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de prestação de serviços, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.



    2.Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”



    (Rcl nº 62.470-AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24/10/2023, p. 07/11/2023; grifos acrescidos).  



    “Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725).4. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravos regimentais não providos.”



    (Rcl nº 59.120-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023, p. 06/10/2023).  



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 



    1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 



    2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 



    3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 



    4. Agravo interno desprovido.



    (Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).   



    22. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.



    23. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.  



    24. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:  



    “(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.



    14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa.” (grifos nossos).  



    25. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:  



    “Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”



    (Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).  



    26. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator